Tribunal: TJMT
Processo: 1026964-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026964-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), RICARDO TAHAN - CPF: 153.030.948-47 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO NA PARTE LATERAL E FRONTAL DO VEÍCULO SEGURADO – MUDANÇA DE FAIXA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO PELO CONDUTOR DO ÔNIBUS – CULPA PRESUMIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – DANOS MATERIAIS – DEVER DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência do
art. 35, do CTB, para que seja realizada a manobra para
transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

De acordo com o art. 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

In casu, imperioso o reconhecimento da responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos materiais, porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente do condutor do ônibus (que não observou a distância necessária para evitar o sinistro, além de entrar na pista em que trafegava a segurada sem a devida sinalização, vindo a abalroar a lateral e a dianteira do automóvel), e o dano (prejuízos materiais ao veículo segurado), à luz dos artigos 186 e 927 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Pantanal Transportes Urbanos Ltda.

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da
ação regressiva de ressarcimento de danos causados por acidente de veículo que lhe move
Liberty Seguros S.A.,
julgou procedente os pedidos da inicial, condenando a ré a ressarcir à autora o valor de R$ 5.240,40 (cinco mil, duzentos e quarenta reais e quarenta centavos),
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do desembolso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada,
a apelante recorre sustentando, em suma, que a autora não se desincumbiu do disposto no art. 373, I, do CPC, pois
não ficaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil, sobretudo a culpa da empresa recorrente. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 146885685).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023